Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-09.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007224-09.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MANOEL AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 486.632.981-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO DE LIMA (ASSISTENTE), ANTONIO OLIVEIRA DE MELO - CPF: 002.864.973-79 (ASSISTENTE), DENILSON SANTOS CARDOSO (ASSISTENTE), ANDRE DE SOUSA (VÍTIMA), MANOEL AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 486.632.981-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – DÚVIDA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR ACERCA DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Manoel Agostinho da Silva
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1007224-09.2022.8.11.0037 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa (Id. n. 205455239).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 205455249).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 205455250).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 211579178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado,
Manoel Agostinho da Silva
foi pronunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses (entre elas, a excludente de ilicitude da legítima defesa). Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
No dia 07 de setembro de 2022, por volta das 22h20 min, na Av. 14 de Março, no 76, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MANOEL AGOSTINHO DA SILVA
deu início ao ato de matar a vítima ANDRÉ DE SOUSA, desferindo-lhe, com ‘animus necandi’, golpes com arma branca (punhal, apreendido – Id. 95021173), na região do pescoço de ANDRÉ, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico, consoante Boletim de Ocorrência (Id.95021170), cópia de prontuário atendimento médico (Id.95022447) e Relatório de Investigação (Id.95021187).

Na ocasião, o denunciado e a vítima encontravam-se no ‘Bar Pé de Manga’, porém em mesas separadas, e em determinado momento ANDRÉ levantou-se e foi conversar com algumas mulheres que estavam na calçada do bar.

Ato contínuo, o denunciado, de inopino e sem nada dizer, foi até ANDRÉ e, enquanto o mesmo estava de costas, o atingiu com golpes na região do pescoço.

Após, o denunciado saiu do local, contudo, foi detido por terceiros até a chegada da Polícia Militar.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico e, em virtude da gravidade dos ferimentos, encontra-se em estado grave, internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), intubada e respirando por via mecânica, consoante Relatório de Investigação (Id 95022450).

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que
MANOEL
atingiu ANDRÉ de surpresa, enquanto o mesmo estava de costas, prejudicando-lhe suas possibilidades de reação/defesa
” (Id. n. 205455179, pp. 1-2;
sic
).

A materialidade do fato é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 205454691), termo de exibição e apreensão (Id. n. 205454694), relatórios de investigação (Ids. n. 205455158 e 205455171), laudo pericial de constatação de sangue humano (Id. n. 205455167) ficha de atendimento médico da vítima (Id. n. 205455168), laudo pericial de constatação de lesões corporais (Id. n. 205455220) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de o acusado ter ou não efetuado os golpes de arma branca em legítima defesa, nos termos do art. 25,
caput
, do CP:

“
Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
”

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que tal hipótese tenha ficado demonstrada para além de dúvida razoável, de modo que se faz necessário reservar ao juiz natural da causa – o Tribunal do Júri – a reconstrução histórica do evento delitivo, a partir da ponderação das versões extraídas do conjunto probatório.

O réu, quando interrogado sob o crivo do contraditório, alegou o seguinte:

“
Foi para defender que eu fiz
(...)
,
pra me defender
(...)
. Eu estava indo lá no bar comprar um cigarro e aí eu cheguei lá e ele me conheceu porque ele já tinha me batido uma vez, me machucado bastante aí ele disse que ia me quebrar de novo né. Começou a confusão, a briga lá, e me deu as duas pauladas na cabeça. Eu me defendi dele e aí fecho
u
a população ali dos dois bar ali dos dois lados ali e me atacaram aí, pedaço
de
meio fio, concreto, me machucaram bastante e cheguei a desmaiar lá no final com quinze pontos na cabeça
”
(Id. n. 205455213).

Tais alegações, contudo, encontram-se isoladas nos autos.

O ofendido André de Sousa relatou, em juízo, o seguinte:

“
Eu estava bebendo né e eu não vi nada
(...)
. Bar Pé de Manga
(...)
. Tava sozinho
(...)
. Eu não vi, foi por trás né, eu estava bêbado só dei por mim quando eu estava no hospital
(...)
.
Possivelmente foi

(por trás)

porque pela frente não foi né que eu tava alcoolizado. Quando eu dei por mim eu estava no hospital
(...)
. A lesão foi do pescoço
(...)
. Foi só uma, pelo jeito, foi só uma
(...)
. Se não me engano

(fiquei internado no hospital)

uns vinte e sete dias
(...)
. Até agora não
(retornei às ocupações habituais)
porque foi feita a cirurgia aqui na barriga né, por causa da minha língua enrolou né e foi colocado um aparelho aqui pra poder eu conseguir falar. Aí através da operação, surgiu criou uma hérnia né que foi colocada uma sonda aqui para poder me alimentar
(...)
. Não teve
(discussão anterior)
.
Depois quando eu retornei à normalidade, as pessoas falam assim ‘ó, ele chegou saiu, retornou’. Que eu tava continuando no álcool né e aí me lembrei mais de nada que por detrás também
”
(Id. n. 205455213).

Assim, constata-se que a versão sustentada pelo réu em seu interrogatório, no sentido de que agiu em legítima defesa, não é a única versão plausível emanada do acervo probatório, de modo que não há falar, por ora, em
comprovação
da legítima defesa.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003119-19.2021.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 26.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu pelo delito tipificado no art. 121,
§ 2o, IV
, c/c o art. 14, II, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024